Tribunal: TJPA
Processo: 0811870-51.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811870-51.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: PATRICIA HELENA TAVORA CAPELA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0811870-51.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: PATRÍCIA HELENA TÁVORA CAPELA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES - OAB PA10367-A

AGRAVADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO RAFAEL VIANA OLIVEIRA - OAB PA17025-A E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À AUTORA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau e aplicar a Súmula 106 do STJ, além de rejeitar alegação de nulidade por intimação irregular. A agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade das intimações e reabertura do prazo para contrarrazões e o reconhecimento da prescrição e manutenção da sentença de improcedência na ação monitória proposta por Unimed Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de intimação conjunta dos advogados indicados pela agravante; (ii) estabelecer se há prescrição na ação monitória diante da demora na efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade relativa decorrente de eventual irregularidade na intimação deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme art. 278 do CPC.

A ciência inequívoca do recurso de apelação pelo advogado da agravante, que peticionou requerendo o prosseguimento do feito sem suscitar a nulidade, evidencia comportamento contraditório e caracteriza nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do STJ.

A obrigação cobrada foi constituída nas Assembleias Gerais Ordinárias de 29/03/2014 e 16/06/2014, iniciando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil. A ação monitória foi proposta em 13/03/2019, dentro do prazo prescricional, inexistindo prescrição pela data do ajuizamento.

A demora na citação, ocorrida somente em 2022, decorreu de fatores inerentes ao serviço judiciário, não sendo imputável à autora, que forneceu corretamente os dados da ré e apresentou petição intermediária em 2021 requerendo o cumprimento do mandado citatório. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ e o art. 240, §3º, do CPC, segundo a qual a demora na citação causada pelo Judiciário não justifica o reconhecimento da prescrição, quando a ação é proposta dentro do prazo legal.

A manutenção da decisão agravada está em consonância com o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC), que impede o reconhecimento de prescrição quando o atraso processual não deriva de inércia da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A irregularidade na intimação deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a nulidade de algibeira.

A demora na citação em ação monitória não acarreta prescrição quando demonstrado que o atraso decorre exclusivamente do mecanismo do Judiciário, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

A ação monitória ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil não pode ser julgada prescrita se a parte autora adotou as providências necessárias para viabilizar a citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 240, §3º, e 278; CC, art. 206, §5º, I; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1900709/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14/03/2022, DJe 21/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1494478/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17/05/2018, DJe 23/05/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PATRÍCIA HELENA TÁVORA CAPELA DE SOUZA
em face de julgamento monocrático proferido por este Relator (ID n° 27167376) que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto, por entender a necessidade de aplicação da Súmula 106 do STJ ao caso concreto.

Em suas razões recursais (Id n° 30884557), a parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta dos atos de intimação por descumprimento do pedido expresso para publicações exclusivas e conjuntas em nome dos advogados André Beckmann de Castro Menezes e Rômulo Raposo Silva, nos termos dos arts. 106, I, 272 e 274 do CPC, e que houve prejuízo com a ausência de oportunidade de apresentação de contrarrazões, de maneira que é inaplicável a nulidade de algibeira.

Defende ainda a ocorrência de prescrição, uma vez que a parte autora teria agido com desídia, contribuindo para o atraso de três anos na efetivação da citação, e a inadequação da aplicação da Súmula 106 do STJ ao caso concreto, em razão da concorrência de culpa da credora em não promover os atos necessários ao andamento do processo.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade das decisões monocráticas, com a reabertura do prazo para contrarrazões; ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para reconhecer a prescrição e manter a sentença de improcedência.

Contrarrazões ao Id n° 31216551. Na oportunidade, a parte agravada rechaça integralmente os argumentos aduzidos no recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

Em que pese o pedido de retirada de pauta julgamento ao Id. 31927142 por parte de PATRÍCIA HELENA TÁVORA CAPELA DE SOUZA, o processo foi julgado em plenário virtual, motivo pelo qual entrou com Embargos de Declaração (id. 33385731).

Ao Id. 35202246 foram acolhidos os aclaratórios, reconhecendo-se o cerceamento de defesa, de maneira que se anulou o Acórdão de Id. 32837513 e determinou-se o novo julgamento presencial.

É o relatório, apresentado para Julgamento.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito a duas questões principais: a alegada nulidade das intimações, por ausência de publicação em nome de ambos os patronos indicados pela ora agravante; e o reconhecimento, ou não, da ocorrência de prescrição na ação monitória proposta pela Unimed Belém, julgada improcedente em primeiro grau e reformada por decisão monocrática deste Relator.

Em primeira análise, a agravante sustenta nulidade processual sob o argumento de que apenas o advogado Rômulo Raposo Silva teria sido intimado para apresentar contrarrazões (ID 19867408), em descumprimento ao pedido expresso de intimação conjunta também em nome do advogado André Beckmann de Castro Menezes.

Contudo, a análise detida dos autos revela que tal alegação não encontra respaldo fático-jurídico e constitui, em verdade,
nulidade de algibeira
, vedada pelo ordenamento jurídico.

Isso porque,
é fato incontroverso que o advogado André Beckmann de Castro Menezes tinha plena ciência do recurso de apelação
. Em 03/02/2025, o referido patrono protocolou petição de ID 24622130, na qual expressamente requereu “
o regular prosseguimento desta apelação com o julgamento do recurso interposto pela apelante, com a manutenção da sentença em todos os seus termos
.”

Ora, ao manifestar-se pela regular continuidade do processamento da apelação, o patrono deveria, naquele momento — primeira oportunidade que teve para falar nos autos após a intimação que reputa irregular — suscitar a nulidade ora alegada, o que não fez.

Trata-se, portanto, de hipótese clássica de nulidade de algibeira, caracterizada pelo silêncio estratégico da parte,
que apenas suscita o vício após receber decisão desfavorável
, conduta repudiada pela doutrina e pela jurisprudência.

Com efeito, dispõe o art. 278 do Código de Processo Civil:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada
na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos
, sob pena de preclusão.

O Superior Tribunal de Justiça é firme:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. VÍCIO NÃO APONTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de intimação exclusiva gera nulidade do processo. Porém, o vício deve ser apontado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
2. No presente caso, a alegação de nulidade, por suposta ausência de intimação exclusiva do acórdão proferido em sede de declaratórios pelo Tribunal de origem, somente foi apontada após a ciência da decisão ora agravada, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por intempestividade do apelo nobre, ou seja, quando já operada a preclusão. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1900709 RJ 2021/0146964-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA FAZENDA. ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1494478 CE 2014/0290800-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018)

Diante desse cenário, não se pode admitir que, somente após o desfecho monocrático desfavorável, venha a agravante sustentar nulidade que já era plenamente conhecida, em clara burla aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

Por outro lado, entendo que não há o que se falar em prescrição na espécie. A análise minuciosa dos autos evidencia que a obrigação cuja cobrança se pretende foi constituída nas Assembleias Gerais Ordinárias realizadas em 29/03/2014 e 16/06/2014, conforme atestam as atas juntadas sob os IDs 19867372 e 19867373, que formalizaram o rateio das perdas financeiras entre os cooperados.

A partir desse marco temporal, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, prazo este que foi observado pela autora, que ajuizou a ação monitória em 13/03/2019, isto é, antes do transcurso do quinquênio legal.

Não obstante o ajuizamento tempestivo, a citação da parte ré somente se perfectibilizou no ano de 2022, fato que, à primeira vista, poderia parecer indicativo de eventual prescrição.

Contudo, a reconstrução fática extraída dos autos demonstra de forma inequívoca que tal demora não decorreu da inércia da autora, mas sim de fatores inerentes ao próprio aparato judiciário.

Com efeito, verifica-se que a demandante forneceu corretamente, já na petição inicial, os dados suficientes para realização do ato citatório, indicando o endereço completo da ré.

Ademais, conforme documentação constante dos autos, a autora não permaneceu inerte, ao contrário, apresentou petição intermediária no ano de 2021, requerendo expressamente o regular cumprimento do mandado citatório, demonstrando zelo e diligência no acompanhamento do feito.

A despeito disso, a expedição e efetivação da citação apenas vieram a ocorrer no ano de 2022, após a primeira tentativa de intimação no endereço indicado, atraso este que se deveu exclusivamente ao ritmo do serviço judiciário.

Esse quadro fático enquadra-se com precisão na orientação consolidada pela jurisprudência superior. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de maneira categórica, que:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”

Aliás, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 240, §3º, reforça esse entendimento ao determinar que:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

[...]

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A conjugação desses dispositivos revela que, uma vez ajuizada a ação dentro do prazo legal e demonstrada a diligência mínima exigida à parte, eventual atraso na prática dos atos processuais pelo Estado-juiz não pode repercutir negativamente sobre o direito material da autora.

Assim, não há qualquer elemento nos autos que permita atribuir à demandante o atraso na citação; ao contrário, a conduta processual da autora revela atenção, diligência e observância dos deveres processuais que lhe competiam.

É o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE. INÉRCIA DO APARELHO JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00402069420028140301 19715067, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 07/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
i. caso em exame Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A em face de sentença que reconheceu a prescrição do direito material e extinguiu a execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 487, II, do CPC. O apelante sustenta que, desde a propositura da execução, adotou todas as medidas ao seu alcance para localizar o executado e promover a citação, sem desídia ou inércia, inclusive com pedidos de pesquisas em diversos sistemas e solicitação de citação por edital. Defende a inaplicabilidade da prescrição e invoca a Súmula 106 do STJ. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução. ii. questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação do executado, decorrente de dificuldades de localização e sucessivas tentativas infrutíferas, pode ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, mesmo diante da adoção de medidas diligentes e contínuas pelo exequente para viabilizar a citação. iii. razões de decidir O prazo prescricional da pretensão executiva, no caso de cédula de crédito bancário, é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. A interrupção da prescrição, conforme o CPC/1973 vigente na época da propositura da execução, dependia da citação válida dentro do prazo máximo de 100 dias a contar da distribuição, salvo atraso imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos do artigo 219 do CPC/1973. Destaca-se que o exequente, desde a propositura da execução, adota reiteradas medidas para a localização do executado e promoção da citação, incluindo pesquisas nos sistemas oficiais (Bacenjud, Receita Federal e empresas de telefonia), solicitações de diligências do oficial de justiça e, por fim, requerimento de citação por edital . Afirma-se que a demora na citação decorre de dificuldades inerentes ao mecanismo judiciário e à própria dificuldade de localização do executado, não podendo ser imputada à desídia do exequente, o que afasta a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. Conclui-se que a ausência de inércia do exequente obsta a incidência da prescrição e impõe a anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. iv. dispositivo e tese Recurso provido, com determinação. Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição em execução de título extrajudicial retroage à data da propositura da ação, desde que o exequente adote as providências necessárias para a citação do executado dentro do prazo legal.
2. A demora na citação decorrente de dificuldades de localização do executado e da necessidade de reiteradas pesquisas e diligências, sem desídia do exequente, não enseja a prescrição da pretensão executiva. 3. A Súmula 106 do STJ é aplicável para afastar a prescrição quando a demora na citação decorre de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de inércia do credor.
4. Decisão surpresa sem oportunidade de manifestação das partes. 5. Superação da tese relativa a prescrição ante o deferimento da citação por edital. 6. Deve ser anulada a sentença que reconhece a prescrição em execução de título extrajudicial quando comprovada a diligência contínua do exequente para promover a citação do executado, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução . "____________ Legislação relevante citada: CPC/1973, art. 219. CPC/2015, arts. 240 . CC/2002, art. 206, § 5º, I. Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1013062-49 .2017.8.26.0114, Rel . Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 19/07/2024;TJSP, Apelação Cível nº 1017610-44.2018 .8.26.0224, Rel. Des . Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2024; TJSP, Apelação Cível nº 0000493-53.2014.8 .26.0012, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j . 19/12/2023. (TJ-SP - Apelação Cível: 00514807120118260506 Ribeirão Preto, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 10/03/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. Reforma de decisão monocrática que reconheceu a prescrição ordinária em ação monitória, com fundamento na inércia do autor em promover a citação válida do réu. Aplicação da Súmula 106 do STJ, ao entender que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo judiciário, afastando a prescrição. Devolução dos autos à origem para regular processamento. Inviabilidade de majoração de honorários recursais. Provimento do agravo interno. 1. Caso em Exame: Agravo Interno interposto por COOPERFORTE Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda., contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de extinção da ação monitória com resolução de mérito, com base na prescrição do crédito pleiteado. 2. Questão em Discussão: Verificação da existência de prescrição da ação monitória, considerando a demora na citação do réu e a alegação de que essa demora seria imputável ao sistema judiciário, não ao autor, devendo-se aplicar a Súmula 106 do STJ. 3
.
Razões de Decidir: A ação monitória foi proposta dentro do prazo prescricional. A demora na citação ocorreu em razão de erros do Poder Judiciário e não por inércia do autor. Aplicação da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação é decorrente de fatores inerentes ao Judiciário
. Além disso, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, é inaplicável, uma vez que não houve fixação de honorários sucumbenciais na sentença. 4. Dispositivo e Tese: Provimento ao Agravo Interno para anular a sentença que decretou a prescrição e devolver os autos à origem para regular processamento da ação monitória. Afastada a majoração de honorários recursais. Dispositivos Relevantes Citados: Art . 240, §§ 1º e 2º, CPC/2015. Art. 487, III, CPC/2015. Art . 206, § 5º, I, Código Civil. Súmula 106 do STJ. STJ, AgInt no AREsp: 2179758 SC, Rel. Min . Raul Araújo, DJ 07/06/2023. STJ, AgInt no AREsp: 1929370 MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 06/10/2023 . STJ, AgInt no AREsp: 2211256 MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJ 27/04/2023. Fortaleza, data e hora do sistema. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO Relator

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 05537274920128060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

Por fim, destaco que esta solução se harmoniza integralmente com o princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido no art. 4º do Código de Processo Civil, que orienta o julgador a privilegiar, sempre que possível, a apreciação substancial da controvérsia, evitando a extinção prematura do processo quando existirem condições para a entrega de uma tutela jurisdicional efetiva, justa e útil às partes.

Assim, diante desse conjunto fático e jurídico, concluo que não subsiste qualquer fundamento válido para o reconhecimento da prescrição, devendo ser mantida integralmente a decisão monocrática que afastou tal alegação e garantiu o julgamento do mérito da demanda.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026